Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710609-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELZI FELIX DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra pronunciamento judicial, proferido em ação de busca e apreensão, em que o d. magistrado da 3a Vara Cível da Ceilândia concedeu à parte autora novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para indicação de novo endereço atualizado para o cumprimento da liminar, anexando foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (ID 59562069 dos autos da ação de busca e apreensão). Informa o agravante, em síntese, que o Juízo deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo, porém restaram infrutíferas as tentativas. Esclarece que ao apresentar novo endereço, o d. magistrado consignou ser indispensável, para o desentranhamento do mandado, que o autor comprovasse a localização do veículo no endereço indicado, a fim de evitar dispêndio com diligências ineficazes. Salienta que a r. decisão causa prejuízos de ordem financeira ao agravante e não encontra guarida na legislação aplicável. Tece considerações a respeito do cabimento do presente recurso. Insiste na manutenção da liminar de busca e apreensão, diante da presença dos requisitos legais. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo para a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (ID 15822664 do Agravo de Instrumento). Pela decisão de ID 15863835 indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Informações prestadas (ID 15896103). É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos na origem, verifiquei que o Banco agravante requereu, em 20 de maio, a conversão da ação de busca e apreensão em execução (petição de ID 63518133 – 1a instância), apresentando planilha com o valor atualizado da dívida. Por sua vez, o d. magistrado, pela decisão de ID 63532624- 1a instância, deferiu a conversão do feito em execução e determinou a citação do executado. Dessa forma, considerando que o presente agravo objetivava a reforma de decisum proferido nos autos da ação de busca e apreensão, visando o cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo, em novo endereço indicado, sem a necessidade de comprovação da efetiva localização do bem, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto, já que não mais persiste o interesse da parte recorrente no exame do recurso, ante a inutilidade evidenciada. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto com a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assim, por não mais subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator